Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – CASSI – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA - TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA – MEDICAMENTO OCRELIZUMABE - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A possibilidade de apreciar antecipadamente a lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355 do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde.
3. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física.
4. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar o tratamento da esclerose múltipla com o uso do medicamento “Ocrelizumabe”, haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado.
5. Recurso desprovido.